Tribunal: TJSP
Processo: 1020126-88.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de nunciação de obra nova c.c. indenização por danos materiais e morais. Ausência de prova de irregularidade na edificação da apelada. Autora que não logrou demonstrar qualquer espécie de violação aos direitos de vizinhança, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ação improcedente. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de nunciação de obra nova c.c. indenização por danos materiais e morais. Ausência de prova de irregularidade na edificação da apelada. Autora que não logrou demonstrar qualquer espécie de violação aos direitos de vizinhança, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ação improcedente. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.